Tribunal: TJSP
Processo: 0004955-71.2015.8.26.0512
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004955-71.2015.8.26.0512, da Comarca de Ribeirão Pires, em que são apelantes ALEX
SANDRO DANIEL PEREIRA e EVANDRO VENANCIO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004955-71.2015.8.26.0512 -Voto no
2
voto número 46.726
Apelação no 0004955-71.2015.8.26.0512
(Proc. no 219/2015 - Vara Criminal Rio Grande da Serra)
Apelantes: ALEX SANDRO DANIEL PEREIRA
EVANDRO VENANCIO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 230/235), acrescenta-se
que foi julgada parcialmente procedente a ação penal e condenados Alex
Sandro Daniel Pereira e Evandro Venancio a cumprir, cada qual, as penas
de dez (10) anos de reclusão e pagamento de vinte e cinco (25) dias-
multa, no valor mínimo legal, fixado, para ambos, o regime inicial
fechado, por terem infringido o artigo 157, § 2°, incisos I e II, na forma
consumada e tentada, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.
Condenados, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos
do artigo 804 do CPP, no valor de cem (100) UFESP's, conforme previsto
no artigo 4°, § 9°, da Lei Estadual n° 11.608/2003.
Alex Sandro Daniel Pereira e Evandro Venancio apelaram,
por intermédio de suas Defesas dativas, às fls. 253 e 267, que
apresentaram as razões do inconformismo, às fls. 254/258 e 268/269,
buscando as absolvições, por insuficiência probatória.
Os recursos foram contrariados, às fls. 273/275; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 298/303, opinou por seus parciais provimentos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004955-71.2015.8.26.0512 -Voto no
3
2- As apelações devem ser parcialmente providas, como
adiante se verá.
A MMa. Juíza de Direito sentenciante deu adequada solução
à lide analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos
os temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo
252 do Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação, em essência,
de seus fundamentos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que os apelantes
praticaram os crimes noticiados nos autos. Segundo os elementos de
convicção trazidos ao processo, Alex Sandro Daniel Pereira e Evandro
Venancio, agindo em conjunto e com identidade de propósitos com uma
pessoa não identificada, mediante grave ameaça exercida com o emprego
de arma de fogo, subtraíram os bens descritos na exordial acusatória, de
propriedade da vítima B.A.N.. Se não bastasse, nas mesmas
circunstâncias de tempo e local, mediante violência e grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo, tentaram subtrair bens de uma
vítima não identificada, somente não consumando o delito por
circunstâncias alheias às suas vontades.
Interrogados, em juízo negaram as práticas delitivas.
A
vítima
B.A.N.,
sempre
que
ouvida,
apresentou
declarações seguras, coerentes e convincentes, não havendo nenhum
motivo para duvidar dela. Esclareceu que os acusados roubaram sua
moto, celular e capacete e, em seguida, tentaram roubar outro
motociclista, que fugiu, sendo que o corréu Alex realizou disparos na
direção do mencionado motociclista. Como é sabido, a palavra da vítima
tem subido valor em crimes patrimoniais, praticados na clandestinidade.
E não há motivos para repudiar seus dizeres, pois não se entrevê, nos
seu comportamento, relatando os fatos de forma objetiva, nenhum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004955-71.2015.8.26.0512 -Voto no
4
propósito deliberado de acusar, leviana e injustamente, os ora
recorrentes.
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um
escorreito juízo de condenação.
Os delitos de roubo duplamente qualificado foram, pois,
comprovados e configurados, sem dúvida. É evidente que eles,
apelantes, agindo em conjunto e com identidade de propósitos, mediante
uso de arma de fogo, roubaram os bens da vítima B.A.N. e tentaram
roubar bens da outra vítima. Não foram condenados com base apenas em
meros indícios, suposições, ou probabilidades. Não há somente o
inquérito policial a fundamentar as condenações e, sim, contundente
prova oral e material, produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa. A qualificadora do emprego de arma
ficou bem comprovada pela prova produzida ao longo da persecução.
Nesse passo, destaca-se: “O testemunho da vítima é suficiente para
comprovar a presença e/ou utilização de armas, não sendo imprescindível a
sua apreensão.” (RJDTACRIM 10/142 Rel. MARREY NETO). O concurso de
agentes também restou bem demonstrado pela prova oral e independe de
identificação do terceiro assecla. Portanto, as condenações eram
medidas que se impunham.
As penas comportam alteração. Na primeira fase da
dosimetria, foram fixadas nos mínimos legais. Na segunda fase, conforme
iterativa jurisprudência, não comportam redução aquém do patamar
mínimo legal, em razão da presença da atenuante da menoridade relativa
dos acusados. Os crimes de roubos foram duplamente qualificados, de
modo que admitem o acréscimo de três oitavos (3/8), adotado por esta
Colenda Câmara, diante de duas causas especiais de aumento, ou seja,
cinco (05) anos e seis (06) meses de reclusão e treze (13) dias-multa. Em
relação ao crime tentado, preserva-se a redução na fração de um terço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004955-71.2015.8.26.0512 -Voto no
5
(1/3), considerando-se que Alex chegou a disparar a arma de fogo em
direção à vítima. Por fim, deve ser reconhecida a continuidade entre os
delitos de roubo, eis que presentes os requisitos do artigo 71 do C.P.,
aplicando-se a fração de um sexto (1/6), finalizando-as em seis (06) anos
e cinco (05) meses de reclusão e pagamento de vinte e cinco (25) dias-
multa. O regime prisional mais rigoroso é o único compatível com a
gravidade dos crimes perpetrados, pois o certo e irrefutável é que
cometeram dois delitos graves, demonstrando intrepidez, ousadia e
violência e a resposta penal só poderá ser considerada justa e
proporcional quando determine o regime prisional fechado, como foi
fixado, com propriedade, em primeira instância, não se mostrando regime
menos gravoso suficiente à prevenção e à repressão.
Observa-se, ainda, que os recorrentes vêm sendo assistidos
por defensores dativos; sendo beneficiários da Assistência Judiciária Gratuita.
E, portanto, devem ser a eles aplicáveis os artigos 2°, parágrafo único, 3° e 9°,
todos da Lei n° 1.060/50, que os isentam do pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, pelo menos por ora. Futuramente, se
adimplentes, deverão arcar com o pagamento.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento às apelações,
para reduzir as reprimendas impostas aos recorrentes para seis (06) anos
e cinco (05) meses de reclusão e pagamento de vinte e cinco (25) dias-
multa e, de ofício, determina-se o sobrestamento do pagamento das
custas processuais, mantida, no mais, a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR